Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-15.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001043-15.2023.8.05.0194

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDITE DA ROCHA

Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PESSOA IDOSA E DE BAIXA INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS À CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA QUANTIA
INDENIZATÓRIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com indenização por danos morais e
repetição de indébito
, reconhecendo a irregularidade das cobranças efetuadas em benefício previdenciário da parte autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação. A parte autora recorre postulando a majoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) saber qual o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre as condenações por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos realizados sem relação contratual válida.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Consta dos autos que a Apelante é pessoa idosa e de baixa instrução, circunstância que exige observância de formalidades específicas aptas a assegurar a plena compreensão do negócio jurídico celebrado, não tendo a instituição financeira apresentado documentação hábil a comprovar contratação válida.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os meros dissabores cotidianos e comprometer a subsistência e segurança financeira da parte consumidora.

6. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, as condições das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente, impondo-se sua majoração de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos sem relação jurídica válida, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, correspondente à data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de contratação válida, configura dano moral indenizável. 2. A quantia
indenizatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente à reparação e ao caráter pedagógico da condenação. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; Apelação/Reexame Necessário 8000382-50.2024.8.05.0081, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8112644-86.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 05/11/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001043-15.2023.8.05.0194, tendo como Apelante Edite da Rocha e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e
m conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator